Tribunal: TJMT
Processo: 1021090-55.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021090-55.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANGELINA ALMEIDA DE MENEZES BORGES - CPF: 109.966.561-20 (EMBARGANTE), Idelvania Menezes de Araújo registrado(a) civilmente como IDELVANIA MENEZES DA SILVEIRA - CPF: 495.556.851-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. REDISCUSSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação interposta na Ação Revisional de contrato bancário cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à análise da tempestividade das contrarrazões do recurso; (ii) estabelecer se houve contradição na admissão de documentos supostamente preclusos; (iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar a alegação de hipervulnerabilidade da consumidora; (iv) averiguar se houve omissão quanto à produção de prova pericial e testemunhal; e (v) verificar se os argumentos da embargante configuram rediscussão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou adequadamente todas as alegações da parte, não havendo omissões, contradições ou obscuridades.

4.

A ausência de contrarrazões por um dos recorridos não compromete o julgamento, pois tal manifestação é facultativa e não vincula o juiz.

5.

As alegações sobre preclusão de provas e necessidade de produção probatória foram inovadas em grau recursal, o que é inadmissível.

6.

O colegiado apreciou o conjunto probatório disponível, afastando a existência de abusividades contratuais e danos indenizáveis.

7.

Os embargos pretendem reabrir discussão sobre o mérito da causa, o que é incabível nessa via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC.

2.

É inadmissível inovar no recurso com fundamentos não apresentados na petição inicial, sob pena de violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025; Súmula 98 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EVANGELINA ALMEIDA DE MENEZES BORGES

em face do acórdão de id. 293462490, que negou provimento à sua Apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação revisional de contrato bancário com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais e materiais, movida contra Banco BMG S/A e Banco Itaú Consignado S/A.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da tempestividade das contrarrazões do recurso, à preclusão da juntada de documentos, à hipervulnerabilidade da consumidora e à produção de prova pericial e testemunhal. Afirma, ainda, que o acórdão teria adotado critérios contraditórios no exame da tempestividade entre os recursos das partes.
Requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios apontados (id. 293462490).

O embargado
BANCO BMG S.A., em

contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos (id. 296373372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas
omissões e contradições no acordão quanto à
tempestividade das contrarrazões do recurso, à preclusão da juntada de documentos, à hipervulnerabilidade da consumidora e à produção de prova pericial e testemunhal
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, não se verifica a existência de qualquer dos vícios alegados pela embargante, pois o acórdão enfrentou, de forma clara, lógica e coerente, todas as questões relevantes suscitadas pela apelante, notadamente quanto à regularidade dos contratos, à ausência de abusividade nas taxas de juros e capitalização pactuada, à inexistência de cobrança indevida ou em duplicidade e à ausência de dano moral indenizável.

A alegada contradição na aferição da ausência de apresentação de contrarrazões por parte de um dos recorridos não acarreta, por si só, nulidade ou omissão no julgamento, tampouco impede a análise integral da matéria recursal.

A legislação processual confere ao recorrido o direito, e não o dever, de apresentar contrarrazões, ao passo que o Juízo
ad quem
não está adstrito aos argumentos da parte recorrida para a formação de seu convencimento, bastando-se pela análise do conteúdo do recurso interposto e dos elementos constantes dos autos.

No tocante às alegações de omissão relativas à preclusão de matérias e à necessidade de produção de provas (periciais ou testemunhais), importa registrar que tais fundamentos não foram devidamente ventilados na petição inicial, sendo inovados pela embargante em grau recursal, o que é juridicamente inadmissível. Trata-se, portanto, de evidente tentativa de ampliar o objeto da controvérsia à margem dos limites estabelecidos no recurso originário, em manifesta afronta ao princípio da não surpresa e ao devido processo legal (art. 10, CPC).

Ressalto, ademais, que não se verifica no acórdão embargado omissão quanto à análise da prova existente nos autos. Ao contrário, a decisão colegiada apreciou a validade dos contratos, a ausência de vícios na contratação, a inexistência de cobrança indevida ou duplicidade, e rejeitou o pedido de restituição e indenização com base no conjunto probatório constante dos autos.

Nesse contexto, inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. A discordância da embargante, por si só, não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser veiculado por meio do recurso adequado, não por Embargos declaratórios.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 6o, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025